Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728136-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JACKELINE DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0705000-47.2019.8.07.0019), movida em desfavor de JACKELINE DA SILVA ALMEIDA, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em favor da parte autora, mas proibiu a alienação e saída do veículo do Distrito Federal até ulterior decisão do Juízo, e concedeu o prazo de 15 dias, a partir da juntada do mandado, para a apresentação da resposta pelo réu (ID 18423335 – págs. 53-57). Em suas razões (ID 18423333), a agravante defende a possibilidade de remoção do bem apreendido, sem a prévia comunicação ao Juízo de origem. Afirma que, com base nos artigos 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, após decorrido o prazo de purga da mora é consolidada a posse plena do credor, sendo autorizada a venda antecipada da garantia, independentemente de avaliação prévia ou autorização judicial. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que determinou a proibição de remoção do veículo do Distrito Federal, bem como sua alienação sem autorização judicial, sendo, liminarmente, antecipados os efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 18423334). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. O agravante requer a reforma da decisão no ponto em que proibiu a retirada do veículo do Distrito Federal. Nesse sentido, verifica-se que o Juízo a quo, ao deferir a liminar, proibiu a remoção e a alienação do bem, até ulterior decisão do Magistrado, conforme decisão de ID 18423335 – págs. 53-57. Confira-se: (...) b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). (...) O Decreto-Lei no 911/69 prevê, em seu artigo 3o, §§ 1o e 2o, que no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão da garantia alienada fiduciariamente, a propriedade e posse plena do bem será consolidada no patrimônio do credor fiduciário, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante. Veja-se: Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Por outro lado, o artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a venda da garantia fiduciária, independentemente de autorização judicial, nos seguintes termos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Nesse contexto, a imposição de proibição da remoção do veículo do Distrito Federal, condicionando a sua venda à prévia autorização judicial, revela-se contraditória, frente à expressa previsão contida no Decreto-Lei no 911/69. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. POSSIBILIDADE APENAS NO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 3o, §1o, do Decreto-lei no 911/69, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, restará consolidada a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade, nos termos do artigo 2o do Decreto-lei 911/69, fica o credor autorizado, independentemente de nova manifestação judicial, a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, uma vez que a lei não veda a remoção do bem para outra unidade da Federação. 3. Convém destacar que o bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida. Após o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento, a posse e a propriedade se consolidarão em nome do agravante, oportunidade em que fica, por expressa disposição legal, autorizada até mesmo alienar o veículo a terceiros (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 4. A limitação de deslocamento é temporária, com a finalidade de assegurar ao devedor que adimplir a dívida, no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. Assim, não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1244783, 07003438520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2020, Publicado no DJE: 05/05/2020) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto. (...) 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (Acórdão n.1166747, 07018069620198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019) Ademais, conforme asseverado pelo Juízo Singular, na hipótese de improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, o credor fiduciário, ora agravante, será condenado ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciário, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, acrescido da responsabilização por perdas e danos, nos termos do artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04, resguardando-se, portanto, eventuais direitos da agravada. Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, no que tange à possibilidade de remoção do bem do Distrito Federal, porquanto evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida nesse aspecto. Frise-se, apenas, que deve ser observado o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar, previsto no § 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, durante o qual o veículo apreendido deverá permanecer no Distrito Federal, de forma a facilitar a retomada do bem pelo devedor, caso venha a pagar a integralidade da dívida pendente nesse lapso temporal. No que tange à vedação de alienação do bem, cumpre esclarecer que, caso o devedor não efetue o pagamento da integralidade do débito no prazo legal, haverá a consolidação plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. Esta questão foi apreciada no REsp no 1.418.593/MS, julgado pelo rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido firmada a seguinte tese: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.418.593/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014 - sem grifo no original) Neste contexto, não se revela possível impor restrição ao direito de propriedade do agravante no sentido de obstar a venda do bem, violando não só o artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, como também o artigo 1.228, do Código Civil, não havendo que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar a limitação ao direito de propriedade do agravante, mormente se há no Decreto-Lei no 911/69 regulamentação específica para o caso de julgamento de improcedência da ação, como se observa dos parágrafos 6o e 7o do artigo 3o. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar a proibição de venda do veículo alienado descrito na petição inicial e a vedação de remoção do Distrito Federal, que somente poderá ocorrer após o decurso do prazo de cinco dias do cumprimento da liminar, sem que haja a purga da mora pela agravada. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão, dispensada a necessidade de prestar informações. Desnecessária a intimação da agravada, porquanto ainda não houve citação nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator